Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-13.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DO PACTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e de inexistência de débito, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, com taxa de juros mensal de 3,90% (ID 13034886), havendo autorização de desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e declaração do autor de que tinha conhecimento de que eventuais valores que sobejassem a margem consignável deveriam ser pagos por meio de fatura emitida pelo PAN, cujo ônus do não pagamento foi assumido pelo contratante.
5. O autor contraiu um empréstimo direto com o réu em 09/06/2017, por meio do citado cartão de crédito, no valor de R$ 12.510,00, conforme comprovante de TED de ID 20533501. Além dos descontos mensais no contracheque do autor, as faturas discriminativas juntadas pelo réu comprovam que o autor efetuou um pagamento diretamente por meio de boleto, conforme ID 20533503 – pág. 34, o que reforça a ciência do requerente sobre as suas obrigações contratuais.
6. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC. Ademais, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com os descontos efetuados no contracheque do autor.
7. O documento de ID 13034887 indica que o autor pagou R$ 13.976,78 em 27 parcelas no contracheque, além de R$ 1.000,00 por meio de boleto. A média das parcelas consignadas é de R$ 517,65 de descontos mensais. Ao efetuar um cálculo aproximado, considerando o empréstimo (R$ 12.510,00), a taxa mensal de juros de 3,90% e a média de valores descontados mensalmente do contracheque do autor, o site "calculadora do cidadão" (www.bcb.gov.br) indica, para tais valores, taxa e mensalidade, a liquidação do empréstimo em aproximadamente 74 meses, sendo de R$ 38.642,57 o valor total a ser pago. Desse modo, resta evidente que o pagamento efetuado não quitou o empréstimo realizado, razão pela qual não há que se falar em repetição de indébito.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
9. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
10. A petição de ID 21336783, que informa a negativação do nome do autor pelo réu e pede que seja determinada a baixa da restrição, configura inovação recursal, por tratar de fatos diversos do contido na petição inicial e no recurso inominado, motivo pelo qual não se conhece do pedido.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).